Tribunal: TJSP
Processo: 0002317-63.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão de regime prisional – Determinação de exame criminológico – Exame realizado – Benefício concedido - Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000844318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002317-63.2024.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante LEANDRO
DIAS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, julgaram prejudicado o recurso interposto, de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002317-63.2024.8.26.0637 -Voto no 12.103
2
VOTO no 12.103
Agravo em Execução no 0002317-63.2024.8.26.0637
Comarca: Tupã Vara das Execuções Criminais
Agravante: Leandro Dias Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pedido de
progressão de regime prisional
Determinação de
exame criminológico
Exame realizado
Benefício
concedido - Agravo prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto pela Defesa de Leandro Dias Silva contra a decisão copiada
às fls. 29/30 que determinou a realização de exame criminológico para
apreciação do pedido de concessão de progressão de regime prisional.
Em suas razões, a Defesa aduziu que o
sentenciado preenche os requisitos legais exigidos para progressão de
regime. Asseverou ser desnecessária a submissão do agravante ao exame
criminológico (fls. 01/06).
O recurso foi recebido, sendo apresentada
contraminuta (fls. 34/37). A decisão foi mantida perante o Juízo de
retratação (fls. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002317-63.2024.8.26.0637 -Voto no 12.103
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
às fls. 51/54.
É o relatório.
O ora agravante cumpre pena total de 14
(catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática de vários
delitos, com término de cumprimento de pena previsto para 09 de
fevereiro de 2028 e, conforme cálculo elaborado no Boletim
Informativo, já cumpriu o lapso necessário para a progressão de regime
prisional, sendo determinada a realização de exame criminológico,
insurgindo-se a Defesa.
Contudo, conforme se verifica em consulta aos
autos originais, pelo sistema E-SAJ, o exame criminológico foi
realizado, sendo concedido o benefício de progressão ao regime
semiaberto ao sentenciado no dia 19 de julho de 2024, tendo sido
transferido para unidade prisional adequada em 23 de agosto de 2024.
Assim, uma vez realizado o exame criminológico
e concedido o benefício pleiteado, encontra-se insubsistente a causa do
pedido, tornando-se prejudicada sua análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002317-63.2024.8.26.0637 -Voto no 12.103
4
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE POR
PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução.
FÁTIMA GOMES
Relatora